Tribunal: TJMT
Processo: 1010506-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010506-64.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (EMBARGADO), KOLS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 12.885.972/0001-90 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E

M

E

N

T
A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS PERICIAIS - OMISSÕES NO ACÓRDÃO - PARCIAL ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - MODULAÇÃO PROPORCIONAL DOS ENCARGOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC/15
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Verificada a ausência de manifestação expressa sobre questões relevantes suscitadas nas contrarrazões - pedido de gratuidade de justiça, modulação proporcional dos encargos processuais e aplicação do princípio da causalidade - impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para integrar o julgado.

2
. A situação de recuperação judicial, embora indique dificuldade financeira, não gera presunção absoluta de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça, exigindo-se comprovação específica da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

3
. O critério de rateio dos honorários periciais deve considerar não apenas quem formalmente requereu a prova, mas
também quem materialmente deu causa à sua produção, em observância ao princípio da causalidade e à distribuição dinâmica do ônus da prova.

4
. O rateio dos honorários periciais na proporção de 50% para a
recuperanda
e 50% para os credores impugnantes representa adequada distribuição do ônus financeiro, considerando o princípio da causalidade e a capacidade econômica das partes envolvidas.

5
. Por força do disposto no art. 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

6
. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes.
-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Eminentes pares

Trata-se de embargos de declaração opostos por
KOLS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

no
ID nº 306164887
, objetivando sanar suposto vicio de omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 306446880
, que
deu
provimento ao
RAI nº
1010506-64.2025.8.11.0000
,
para excluir o agravante do rateio dos honorários
pericias
, mantendo a responsabilidade pelo adiantamento desses honorários entre os demais credores impugnantes que ainda mantêm interesse na produção da prova e a
recuperanda
, na proporção já estabelecida na decisão liminar (50% para cada parte).

Em suma, aduz a
embargante que o
v.
acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre dois pontos expressamente suscitados em suas contrarrazões
, quais sejam ,
o pedido de concessão da gratuidade de justiça integral ou, subsidiariamente, a modulação proporcional dos encargos processuais, com fundamento no art. 98 do CPC
/15
e
Súmula 481 do bem como
a necessidade de responsabilização dos credores impugnantes que, apesar da inexistência de indícios concretos de fraude e da manifestação expressa do Ministério Público e do Administrador Judicial nesse sentido, insistiram em imputações infundadas, originando diretamente o incidente pericial.

Sustenta ainda que o acórdão deixou de enfrentar os fundamentos que demonstram que a perícia não foi requerida de forma espontânea ou neutra, mas sim provocada por alegações reiteradas dos impugnantes, o que atrairia a incidência do art. 95 do CPC
/15
.

Enfatiza ainda
que o acórdão não examinou a desproporcionalidade do rateio fixado, pois a divisão formal em partes iguais (50% para a
Recuperanda
e 50% para quatro instituições financeiras de grande porte) geraria efeito material profundamente injusto, transferindo para a parte hipossuficiente metade do custo da prova.

No mais, apresenta prequestionamento
dos
art
igos
1.022, II e III, 95 e 98 do CPC
/15
, da Súmula 481 do STJ, bem como dos art
igos
5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

Por fim, pugna pelo
acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os pontos indicados,

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos serem rejeitados
, caso contrário acolhidos.

No caso, após detida reanálise do acórdão embargado e das razões apresentadas pela embargante, reconheço a existência de omissão quanto aos pontos específicos suscitados, os quais, embora relevantes para o deslinde da controvérsia, não foram expressamente enfrentados no julgado.

O v.
acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre o pedido de concessão da gratuidade de justiça à
recuperanda
ou, alternativamente, sobre a modulação proporcional dos encargos processuais, com fundamento no art. 98 do CPC
/15
e na Súmula 481 do STJ.

Suprindo tal omissão, observo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 481, estabelece que "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

N
a
hipotéses
, embora a
recuperanda
tenha alegado hipossuficiência financeira, os documentos constantes dos autos não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. O simples fato de estar em recuperação judicial, por si só, não autoriza automaticamente a concessão da gratuidade, sendo necessária a demonstração cabal da incapacidade financeira.

Quanto à modulação proporcional dos encargos, considerando a natureza do procedimento
recuperacional
e a finalidade de preservação da empresa, entendo que o rateio dos honorários periciais na proporção de 50% para a
recuperanda
e 50% para os credores impugnantes, conforme fixado na decisão liminar, já representa uma adequada distribuição do ônus financeiro, levando em conta o princípio da causalidade e a capacidade econômica das partes envolvidas.

No tocante a
omissão quanto à responsabilidade pelo custeio da perícia e aplicação do princípio da causalidade
, assiste
razão à embargante quando aponta que o acórdão não enfrentou adequadamente a questão relativa à responsabilidade pelo custeio da perícia sob a ótica do princípio da causalidade.

Analisando os autos com maior profundidade, verifico que a perícia foi determinada pelo juízo
recuperacional
após manifestações dos credores impugnantes, incluindo inicialmente o agravante, que questionaram a regularidade da documentação contábil apresentada pela
recuperanda
.

Embora formalmente determinada de ofício pelo juízo, a necessidade da perícia decorreu diretamente das alegações dos credores impugnantes, o que atrai a incidência do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do incidente deve arcar com seus custos.

Contudo, é importante ressaltar que o Administrador Judicial e o Ministério Público manifestaram-se nos autos principais afirmando que, no momento do recebimento da recuperação judicial, não foram identificadas irregularidades ou indícios de fraude que justificassem as alegações dos credores impugnantes.

Essa circunstância reforça o entendimento de que a responsabilidade pelo custeio da perícia deve recair primordialmente sobre os credores que insistiram nas alegações de irregularidades, provocando a necessidade da prova técnica.

De igual sorte
à alegada desproporcionalidade do rateio fixado,
é de se reconhecer
que o acórdão embargado não examinou expressamente essa questão.

Assim, examinado mais uma vez o feito,
observ
a-se
que a divisão igualitária dos honorários periciais (50% para a
recuperanda
e 50% para os credores impugnantes) pode, de fato, representar um ônus desproporcional para a empresa em recuperação judicial, considerando sua situação de crise econômico-financeira.

No entanto, é preciso ponderar que a perícia visa esclarecer questões relevantes para o prosseguimento do procedimento recuperatório, beneficiando não apenas os credores, mas também a própria
recuperanda
, na medida em que pode afastar definitivamente as alegações de irregularidades e fraudes, contribuindo para o sucesso do plano de recuperação.

Considerando esses aspectos e a necessidade de equilibrar os princípios da causalidade, da capacidade contributiva e da preservação da empresa, entendo que o rateio fixado na decisão liminar (50% para a
recuperanda
e 50% para os credores impugnantes) representa uma solução equânime e proporcional, não merecendo reparos nesse ponto.

No mais,
a parte embargante
prequestionou

os
artigos 1.022, II e III, 95 e 98 do CPC/15, da Súmula 481 do STJ, bem como dos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
para sanar as omissões apontadas, nos termos da fundamentação supra, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo inalterada a conclusão do acórdão embargado
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026